Tribunal: TJSP
Processo: 1012737-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL, O QUAL MOSTROU-SE COMPLETO, PORMENORIZADO E TÉCNICO. VERIFICAÇÃO DE QUE O TRABALHO PERICIAL MOSTROU-SE ISENTO, ANALISANDO TODO O SERVIÇO PRESTADO PELO AUTOR, O PROVEITO ECONÔMICO, BEM COMO O TRABALHO REALIZADO E O TEMPO EFETIVAMENTE DESPENDIDO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL, O QUAL MOSTROU-SE COMPLETO, PORMENORIZADO E TÉCNICO. VERIFICAÇÃO DE QUE O TRABALHO PERICIAL MOSTROU-SE ISENTO, ANALISANDO TODO O SERVIÇO PRESTADO PELO AUTOR, O PROVEITO ECONÔMICO, BEM COMO O TRABALHO REALIZADO E O TEMPO EFETIVAMENTE DESPENDIDO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.